Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-10.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EMENDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. PRAZO. QUINZE DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único do artigo mencionado traz a sanção para o caso de descumprimento da diligência, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

2. A extinção prematura do processo foi equivocada, porquanto não foi conferido a integralidade do prazo assinalado no art. 321 do CPC, de quinze dias para a realização da diligência para, após isso, em caso de inércia, indeferir o pedido. Razão pela qual a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.